Tribunal: TJSP
Processo: 1026934-68.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação de procedimento comum ajuizada em face do Município de Osasco – Pedido de pagamento de bolsa aluguel – Possibilidade, dentro dos limites estabelecidos pela LM no 3.932/05 – Autora já inscrita em referido programa – Provimento parcial do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498619
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026934-68.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE OSASCO, é apelada RAIMUNDA DAS GRAÇAS OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026934-68.2016.8.26.0405 -Voto no 28.409/20
2
VOTO No 28.409/20
APELAÇÃO No 1026934-68.2016.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APELANTE: MUNICÍPIO DE OSASCO
APELADA: RAIMUNDA DAS GRAÇAS OLIVEIRA
Ementa: Ação de procedimento comum ajuizada em face do
Município de Osasco Pedido de pagamento de bolsa aluguel
Possibilidade, dentro dos limites estabelecidos pela LM no
3.932/05 Autora já inscrita em referido programa Provimento
parcial do recurso.
I Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por residente
no Município de Osasco com pedido de pagamento de bolsa aluguel “até que
definitiva prestação do serviço público [relacionado ao direito à moradia], com a
entrega de unidade habitacional para a requerente, e com a inserção da
requerente no projeto habitacional “Minha Casa Minha Vida””.
A r. sentença de fls. 54/55, cujo relatório se adota, julgou a ação
procedente, condenando o Município de Osasco à “inclusão da autora no
programa habitacional, e mantenha seu cadastro no Programa Bolsa Aluguel,
até que seja contemplada no Programa de Habitação”, arbitrando verba
honorária em R$ 1.000,00.
Recorre a Municipalidade pugnando pela inversão do resultado do
julgamento. O réu alega que a requerente já está incluída no “Programa Bolsa
Aluguel”, porém, deve continuar a preencher os requisitos previstos na Lei
Municipal LM no 3.932/05 e alterações, insistindo que o benefício é devido por
tempo limitado (fls. 57/60).
Recurso regularmente processado, dispensado de preparo e
respondido (fls. 66/70).
É o relatório.
II A autora reside no Município de Osasco (fls. 11) e, por meio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026934-68.2016.8.26.0405 -Voto no 28.409/20
3
Defensoria Pública, ajuizou ação de procedimento comum em face da
Municipalidade pedindo o pagamento de bolsa aluguel “até que definitiva
prestação do serviço público [relacionado ao direito à moradia], com a entrega
de unidade habitacional para a requerente, e com a inserção da requerente no
projeto habitacional “Minha Casa Minha Vida”” (fls. 01/06).
A pretensão veio fundamentada no disposto no art. 6o, da
Constituição Federal CF/88, e, especialmente, na Lei no 11.977/09, que dispõe
sobre o “Programa Minha Casa, Minha Vida” (fls. 03), Programa criado pela
União com a finalidade de “criar mecanismos de incentivo à produção e
aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos
e produção ou reforma de habitações rurais, para famílias com renda mensal de
até R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais)” (art. 1o).
A norma invocada (Lei no 11.977/09) não disciplina o pagamento de
bolsa aluguel que, no âmbito do ente federado, é prevista pela LM no 3.932/05,
assim redigida:
“Art. 1o Esta Lei dispõe sobre o Programa de Bolsa Aluguel no
Município de Osasco, que fará parte da Política Municipal de Habitação e dará
suporte às demais intervenções urbanas de interesse público.
Parágrafo único. A concessão da Bolsa Aluguel poderá estar
vinculada à participação do beneficiário em outros programas da Prefeitura
Municipal de Osasco, na forma do que dispõe esta Lei e sua regulamentação.
Art. 2o O Programa de Bolsa Aluguel tem como objetivo a
concessão de subsídio em espécie por parte do Poder Executivo Municipal para
famílias em situações habitacionais de emergência, em situação de rua ou
moradores de áreas submetidas às intervenções urbanas de interesse público.
Parágrafo Único. A inclusão no programa Bolsa Aluguel não
garante o atendimento habitacional definitivo.
Art. 3o Considera-se, para os efeitos da presente Lei, família em
situação de emergência àquela que teve sua moradia destruída ou interditada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026934-68.2016.8.26.0405 -Voto no 28.409/20
4
em função de deslizamentos, inundações, insalubridade habitacional ou outras
condições que impeçam o uso seguro da moradia e que resida há pelo menos um
ano no mesmo imóvel, de modo a evitar que novas ocupações de áreas de risco
seja utilizadas como artifício para a inclusão no Programa Bolsa Aluguel.
§ 1o A interdição do imóvel será reconhecida por ato conjunto da
Comissão Municipal de Defesa Civil, da Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento Urbano e da Coordenadoria de Combate às Enchentes e
Prevenção em áreas de Risco e da Secretaria de Saúde.
§ 2o Quando da interdição de qualquer imóvel deverá ser realizado
cadastro dos respectivos moradores, no qual deve ser identificado um
responsável por moradia.
Art. 4o As famílias em situação de rua devem ter participado
anteriormente de outros programas da Secretaria de Assistência e Promoção
Social para, posteriormente, mediante parecer favorável daquela Pasta,
poderem ser incluídas no programa de que trata esta Lei.
Art. 5o Para serem incluídas no Programa de Bolsa Aluguel as
famílias não poderão ter renda per capita superior a 1/2 (meio) salário mínimo.
§ 1o Em função da demanda existente, bem como da disponibilidade
orçamentária para o Programa criado por esta Lei, poderá ser alterado o limite
de renda a que se refere o caput deste artigo.
§ 2o Quando tratar-se de pessoa só, a referência será de 1 1/2 (um
e meio) salário mínimo.
Art. 6o O valor máximo da Bolsa corresponderá a R$ 300,00
(trezentos Reais).
Art. 7o A partir das informações colhidas no ato de interdição de
imóveis, a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano cadastrará as
famílias vítimas de situações de risco.
Parágrafo único. A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento
Urbano diligenciará para obter os demais dados necessários à inclusão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026934-68.2016.8.26.0405 -Voto no 28.409/20
5
famílias no Programa, mediante a realização de visitas à área ou outras
providências que se fizerem necessárias.
Art. 8o A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
reconhecerá o preenchimento das condições por parte das famílias,
considerando as disposições dessa Lei e de seu regulamento.
Art. 9o A partir do reconhecimento a que se refere o artigo anterior,
a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano em conjunto com os
beneficiários poderão procurar imóveis disponíveis para locação.
§ 1o Poderão ser objeto de locação nos termos do Programa criado
por esta Lei os imóveis localizados no Município de Osasco, e seus municípios
próximos.
§ 2o Os imóveis locados nos municípios próximos objeto do
parágrafo segundo deste artigo, não devem exceder o raio de 20 km (vinte
quilômetros) a partir do centro de Osasco.
Art. 10. Os contratos de locação devem ser realizados entre o
beneficiário, na condição de locatário, e o proprietário, figurando a Prefeitura
do Município de Osasco na condição de interveniente.
Parágrafo único. O pagamento de alugueres deverá ser realizado
diretamente ao proprietário pela Prefeitura do Município de Osasco.
Art. 11 O benefício será concedido pelo prazo de dezoito meses,
podendo ser renovado até duas vezes por igual período.
Parágrafo Único. No caso do beneficiário ser demandatário de
projeto habitacional, fica a critério da administração a prorrogação do prazo do
aluguel, até que o empreendimento habitacional seja concluído.
Art. 12. O não atendimento de qualquer comunicado emitido pela
Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano implicará o desligamento
do beneficiário do Programa Bolsa Aluguel.
Art. 13. As despesas decorrentes deste programa correrão por
dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026934-68.2016.8.26.0405 -Voto no 28.409/20
6
Art. 14. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30
dias a contar de sua publicação.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.” (com sublinhado meu).
Ou seja, em linhas gerais, o beneficiário deve estar nas condições
previstas no art. 2o e possuir rendimentos até os limites estabelecidos no art. 5o,
sendo certo que o pagamento é realizado, em regra, por tempo determinado (art.
11) e não está vinculado a atendimento habitacional definitivo (art. 2o, parágrafo
único).
É incontroversos nos autos que a autora preenche os requisitos
legais para o recebimento da bolsa aluguel municipal, tanto que já é inscrita em
referido programa desde dezembro/2016 (fls. 38), todavia, tal fato não implica na
procedência integral do pedido formulado na petição inicial de fls. 01/06, como
concluído pelo sentenciante (fls. 54/55).
Isso porque, à evidência, tal como alegado nas razões recursais, é
certo que a requerente deve continuar a preencher todos os requisitos legais
previstos na LM no 3.932/05 durante todo o período de recebimento do benefício,
sendo inviável, em princípio, o pagamento da bolsa além do prazo previsto no
art. 11 da citada norma, o que só pode ser feito “a critério da Administração”
(parágrafo único).
Não pode ao Poder Judiciário conceder benefício fora dos limites
estabelecidos em lei municipal específica, sob pena de violação ao princípio da
separação do Poderes (art. 2o, da CF/88), destacando que na peça vestibular ou
mesmo em contrarrazões (fls. 66/70) inexiste alegação de inconstitucionalidade
da norma municipal.
A presente ação de procedimento comum foi ajuizada em
novembro/2016 (fls. 01), antes de a autora ser inscrita no programa de bolsa
aluguel municipal (fls. 38), logo, a posterior inscrição da requerente configura
reconhecimento parcial do pedido formulado, unicamente para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026934-68.2016.8.26.0405 -Voto no 28.409/20
7
determinar o pagamento da bolsa aluguel na forma e nos limites previsto na LM
no 3.932/05 (nesse sentido, a observação lançada pelo relator na AP no
1005935-60.2017.8.26.0405, rel. Des. Danilo Panizza, j. 09/04/2018, caso
envolvendo o mesmo benefício).
Por conseguinte, o inconformismo recursal merece parcial
provimento, para o fim de julgar a ação parcialmente procedente, nos termos
acima delimitados, reconhecida a sucumbência recíproca, na proporção de 50%
(cinquenta por cento), respondendo autora e réu pela metade das custas e
despesas processuais devidas, bem como verba honorária arbitrada aos patronos
de ambas as partes em 5% do valor atribuído à causa (fls. 06), sem compensação
(art. 85, §§ 2o, 3o, e 14, do novo Código de Processo Civil CPC), observado o
disposto no art. 98, § 3o, do mesmo código, tendo em vista a gratuidade deferida
à requerente (fls. 22).
III Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento em parte ao
recurso, consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator